Tribunal: TJDFT
Processo: 0723157-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723157-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE CRISTINA DIAS OLIVEIRA, CAIO DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: HENRIQUE DA SIVLA RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aline Cristina Dias Oliveira e outro contra decisão (ID origem 155804035) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de embargos de terceiro opostos contra Henrique da Silva Ribeiro (processo n. 0703983-37.2023.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravante, na petição inicial, consubstanciada na pretensão de sua manutenção na posse do imóvel situado na "quadra 27, lote 27, Santa Luzia, Rua da Paz, Estrutural - DF, CEP: 71300-000". Em suas razões recursais (ID 47756171), os agravantes esclarecem, em suma, que teriam oposto os embargos de terceiro de origem "em face da decisão proferida nos autos do processo de n.o 0738159-35.2019.8.07.0001, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a reintegração de posse do imóvel ora ocupado pelos Agravantes". Dizem que o embargado, ora agravado, "ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de Michelle Gualberto do Nascimento e Bruno Vinicius Pereira de Araujo. Ao final, o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração de posse do imóvel", que teria dado origem ao cumprimento de sentença n. 0738159-35.2019.8.07.0001. Aduzem que teriam adquirido, diretamente de Michelle Gualberto do nascimento e de Bruno Vinícius Pereira de Araújo, os direitos relativos ao aludido imóvel em 22/2/2021. Assentam que morariam no reportado imóvel, de modo que entendem inviável a determinação da desocupação do mencionado bem. Sublinham que "só tomaram ciência da Ação de Reintegração de Posse no dia 23/02/2023, com a visita do oficial de justiça intimando-os a efetuar a desocupação voluntária do imóvel". Ressaltam que, quando da aquisição do mencionado bem, não teriam conhecimento acerca da anterior existência de litigiosidade sobre o imóvel. Apontam que a sentença proferida nos autos n. 0738159-35.2019.8.07.0001, objeto de cumprimento de sentença, não poderia prejudicar os adquirentes de boa-fé. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requerem, então, a antecipação da tutela recursal, para "manter os Agravantes no imóvel, devendo ser comunicado, ao Juízo de origem, o deferimento da medida liminar". No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por serem os recorrentes beneficiários de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque se observa, da análise inicial dos autos de origem, que os embargantes, ora agravantes, adquiriram o imóvel objeto de discussão nos autos em 2021, ao passo que o aludido bem já era objeto de anterior ação de reintegração de posse movida pelo embargado, ora agravado. Desse modo, cumpre anotar que o art. 109, caput, do CPC, é claro ao pontuar que a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. O § 3o do reportado dispositivo legal complementa que os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias estendem-se ao adquirente ou cessionário. Assim, tem-se, neste instante, que os efeitos da sentença proferida nos autos n. 0738159-35.2019.8.07.0001, a princípio e salvo maior e mais aprofundada análise, podem ser estendidos aos cessionários, ora agravantes, na forma do art. 109, § 3o, do CPC, revelando-se inviável, nesta fase inicial, impedir a reintegração do recorrido na posse do reportado bem. Destaque-se, ainda, que a análise quanto à possibilidade de afastamento da coisa julgada constituída nos autos n. 0738159-35.2019.8.07.0001 é matéria que demanda aprofundada instrução probatória na origem, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para além disso, quanto ao segundo requisito, é cediço que a simples menção a repercussões indesejadas da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não é circunstância suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, se ausentes, neste instante, os requisitos legais necessários para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida imperativa. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora